Tribunal: STF
Processo: Inq 4995
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em 22/9/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia em face de EDUARDO NANTES BOLSONARO e PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), na forma do art. 71 do Código Penal (crime continuado) (eDoc. 226).



    Na mesma data, determinei a notificação dos denunciados para oferecer resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A tentativa de notificação de EDUARDO NANTES BOLSONARO foi infrutífera, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (eDocs. 237 e 240).



    A tentativa de notificação de PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO também foi infrutífera, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (eDoc. 250).



    É o relatório. DECIDO.



    EDUARDO NANTES BOLSONARO possui domicílio em Brasília/DF, no endereço e imóvel indicados pela Procuradoria-Geral da República na denúncia (Condomínio Estância Quintas do Alvorada, Quadra 5, Conjunto 2, Casa 6, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, CEP n. 71.6803-89), exercendo o cargo de Deputado Federal e mantendo o seu gabinete em funcionamento em endereço também localizado em Brasília/DF (Câmara dos Deputados, Anexo 3, Gabinete 481, Praça dos Três Poderes, Brasília, CEP n. 70.160-900).



    O denunciado, de maneira transitória, encontra-se fora do território nacional, exatamente, conforme consta na denúncia, para reiterar na prática criminosa e evadir-se de possível responsabilização judicial evitando, dessa maneira, a aplicação da lei penal.



    Tal fato é confessado expressamente pelas postagens realizadas pelo denunciado nas redes sociais:



    Além de declarar, expressamente, que se encontra em território estrangeiro para se furtar à aplicação da lei penal, também é inequívoca a ciência, por parte do denunciado EDUARDO NANTES BOLSONARO, acerca das condutas que lhe são imputadas na denúncia oferecida nestes autos, sobre a qual também se manifestou por meio de nota divulgada na rede social X (antigo Twitter), contendo o seguinte trecho:



    Dessa maneira, não resta dúvidas de que o denunciado, mesmo mantendo seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado, possibilitando, nos termos do §2º do art. 4º da Lei 8.038/90, sua citação por edital.



    PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO, diferentemente, possui endereço nos Estados Unidos da América, onde possui residência há cerca de 10 (dez) anos.



    Nesses termos, conforme art. 237, II, do Código de Processo Civil, deverá ser expedida carta rogatória para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional, relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do art. 4º da Lei 8.038/90, DETERMINO, para apresentação de defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias, A NOTIFICAÇÃO por EDITAL de EDUARDO NANTES BOLSONARO e por CARTA ROGATÓRIA de PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO.



    DETERMINO, ainda, o desmembramento do processo em relação a EDUARDO NANTES BOLSONARO e PAULO RENATO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO FILHO, para possibilitar o processamento da denúncia oferecida separadamente em relação a cada um dos denunciados.



    À Secretaria Judiciária para o cumprimento imediato das determinações.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente